Tribunal: TJMT
Processo: 1008827-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008827-05.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): IGOR RODRIGUES DE REZENDE e ADELAR PEDO
RECORRIDO(S): JACINTO SIMÕES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 54828498) interposto por IGOR RODRIGUES DE REZENDE e ADELAR PEDO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 47711950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DO AUTOR DEFERIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE O ATO SE DEU EM ÁREA VIZINHA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – HIPÓTESE DE REVIGORAMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA – AUTO DE CONSTATAÇÃO – AGRAVANTES SUCESSORES DE RÉUS DA AÇÃO ORIGINÁRIA – DECISÃO EM SINTONIA COM A FASE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a revogação de liminar proferida em Ação de Reintegração de Posse e revigorada em razão de descumprimento pela parte requerida, principalmente quando constatado pelo juízo de origem que se trata de pedido feito por sucessores dos réus na Possessória.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008827-05.2020.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração de id. 48505454, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 53211456), com aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que tem direito à Justiça Gratuita, apontando que houve o deferimento em Primeiro Grau, bem como que teria comprovado sua hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser deferida a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.
Afirma que a parte Recorrente ocupa o imóvel denominado “LOTE SÃO JOSÉ”, sendo que a ação principal ajuizada busca discutir a posse do “LOTE SÃO PAULO”, que é vizinho ao lote ocupado pelos Recorrentes.
Aduz que é vedado proferir decisão extra petita, salientando que o acórdão, ao confirmar a decisão de Primeiro Grau, afrontou o disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que existem informações nos autos confirmando que o cumprimento da ordem liminar se deu em área vizinha àquela em discussão.
Efeito suspensivo indeferido no id. 54995992.
Recurso tempestivo (id. 54914959) e devidamente preparado (id. 54913488).
Contrarrazões no id. 57848509.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impugnação a ato decisório não definitivo via Recurso Especial. Incidência da Súmula n. 735 do STF
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos com pedido de liminar, manteve a decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar que reintegrou o Recorrido na posse do imóvel.
Neste caso, o recurso ataca decisão que manteve a liminar deferida nos autos, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”, tendo em vista a precariedade da decisão, a qual pode ser modificada a qualquer momento.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Assim, inviável a análise da suposta contrariedade aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil por se tratar de decisão não definitiva, o que atrai o óbice da Súmula 735 do STF.
Ademais, rever a conclusão do Tribunal de Origem, que entendeu pela necessidade de manutenção da liminar de reintegração de posse e afastou ocorrência de julgamento extra petita, demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela súmula 7 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes. 6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) (g.n.)
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." (...)” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII